Tribunal: TJMT
Processo: 1025107-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025107-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (AGRAVANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONSIDEROU PARCIALMENTE O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RECORRENTE
(S):

JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

RECORRI
DO(S):

NELSON SILVEIRA CARVALHO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.368/STJ. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC ATÉ 29/08/2024. LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE PRECEDENTES.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, determinou a aplicação de INPC cumulada com juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, IPCA e taxa SELIC deduzido o IPCA, além de reconhecer excesso de honorários e declarar a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, é admissível a cumulação de correção monetária pelo INPC com juros de mora de 1% ao mês, ou se deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.368, observada a natureza híbrida do referido índice.

III. Razões de decidir

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória das teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos, como instrumento de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

No julgamento do REsp nº 2.199.164/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.368), o STJ fixou entendimento de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis, por compreender, de forma indissociável, juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com outros encargos.

O acórdão recorrido, ao estabelecer INPC cumulada com juros de 1% ao mês até 29/08/2024, afastou a aplicação exclusiva da SELIC no período anterior à vigência da nova legislação, em desconformidade com o precedente vinculante superveniente.

A partir de 30/08/2024, com a alteração dos
arts
. 389 e 406 do CC pela Lei nº 14.905/2024, aplica-se o novo regime legal, com incidência de IPCA a título de correção monetária e da taxa legal prevista no art. 406 do CC, na redação vigente.

As demais matérias decididas — afastamento da preclusão, cabimento da exceção de
pré
-executividade, excesso quanto aos honorários e
impenhorabilidade de proventos de aposentadoria — não se relacionam ao Tema 1.368 e permanecem
incólumes
.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação positivo para adequar o acórdão, determinando que, até 29/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros autônomos, preservados os demais capítulos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas civis, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora autônomos. 2. A superveniência de precedente vinculante firmado sob o rito dos recursos repetitivos impõe juízo positivo de retratação para adequação do acórdão recorrido, nos termos do art. 927, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC,
arts
. 927, III e V, e 1.030, II; CC,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 15.10.2025 (Tema 1.368)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação instaurado por determinação da Exma. Desembargadora Vice-Presidente desta Corte (decisão de ID 328029358), em razão da interposição de Recurso Especial por José Luiz Soares de Mendonça, no qual se aponta violação ao art. 406 do Código Civil, em sua redação original, e ao art. 927, III, do Código de Processo Civil, por suposta inobservância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 dos recursos repetitivos, além dos Temas 99 e 112.

O acórdão recorrido (ID 313950878)

deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente para, entre outros pontos, afastar a preclusão reconhecida na origem, determinar a retificação dos cálculos exequendos com aplicação de INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024 como correção monetária, juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, da taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024, reconhecer excesso quanto aos honorários advocatícios e declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado.

Sustenta o recorrente que, quanto ao período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, deveria incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer índice de correção monetária ou juros autônomos, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.368.

A Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para eventual retratação, diante da orientação firmada no referido precedente qualificado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE (S):
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

RECORRIDO(S):
NELSON SILVEIRA CARVALHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar de exercício de possível juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial
por
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente para, entre outros pontos, afastar a preclusão reconhecida na origem, determinar a retificação dos cálculos exequendos com aplicação de INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024 como correção monetária, juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, da taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024, reconhecer excesso quanto aos honorários advocatícios e declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico e excepcional, cuja finalidade é permitir que os Tribunais reformem decisões já proferidas em conformidade com jurisprudência anterior, mas que, posteriormente, revelem-se incompatíveis com tese jurídica firmada sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente quando se tratar de questão federal passível de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

A sistemática do art. 1.030, II, do CPC concretiza o modelo cooperativo de precedentes, impondo ao órgão prolator do acórdão recorrido a reanálise da decisão
quando identificado eventual descompasso com tese vinculante firmada pela Corte Superior.

No caso concreto, a controvérsia restringe-se ao regime jurídico dos juros moratórios aplicáveis às dívidas civis antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente a disciplina dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Aponta-se que o julgamento da apelação se deu na data de
11 de setembro
de 2025, sendo que os embargos de declaração foram resolvidos em
08 de outubro
de 2025.

Ocorre que em 15 de outubro de 2025 a
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº
2
.
199
.
164
/P
R
, sob a relatoria d
o

Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu
que, mesmo antes da entrada da Lei 14.905/2024, a interpretação correta é a de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. 2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. 3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. 4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia. 5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025). 7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido. (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Na ocasião, restou fixada a seguinte tese jurídica vinculante, correspondente ao Tema 1.3
6
8:

"O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

A Corte Superior reafirmou, ainda, a orientação já consolidada nos Temas 99 e 112, no sentido de que a taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando juros moratórios e atualização monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros autônomos.

O precedente é claro ao delimitar seu âmbito temporal de incidência, aplicando-se ao período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024.

O acórdão recorrido estabeleceu, para o período anterior a 29/08/2024, a aplicação de correção monetária pelo INPC cumulada com juros moratórios de 1% ao mês.

Tal orientação, embora fundada em entendimento jurisprudencial outrora adotado em parte da jurisprudência, revela-se incompatível com a tese firmada no Tema 1.368, que consolidou a aplicação exclusiva da SELIC nesse interregno.

Com efeito, ao fracionar os encargos moratórios em dois componentes autônomos (INPC como correção monetária e 1% ao mês como juros), o acórdão recorrido afastou a aplicação da taxa SELIC como índice único, contrariando orientação vinculante superveniente firmada pela Corte Superior.

Não se trata de mera divergência interpretativa ou de reanálise de mérito, mas de necessária adequação ao sistema de precedentes obrigatórios, cuja observância é imposta pelo art. 927, III, do Código de Processo Civil, sob pena de comprometimento da unidade, estabilidade e coerência da jurisprudência nacional.

Importante consignar que o Tema 1.368
se refere
expressamente ao período anterior à Lei nº 14.905/2024
, sendo que a
pós sua vigência, o legislador alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo disciplina própria para juros e correção monetária, com regime jurídico distinto do anterior.

Assim, a disciplina dos encargos moratórios deve observar marco temporal específico, de modo que, até 29/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros autônomos, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.368 do STJ.

A partir de 30/08/2024, por sua vez, aplica-se o regime legal então vigente, com incidência do IPCA a título de correção monetária e da taxa legal prevista no novo art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Assim, é o entendimento mais recente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ANUAL AFASTADA. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1368 DO STJ. RECURSO PROVIDO. RETRATAÇÃO EXERCIDA. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação exercido em apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez parcial permanente e danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2014, que resultou em fratura na perna direita da segurada com grau de invalidez de 25%. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em adequar a metodologia de atualização monetária aplicada ao débito securitário ao entendimento consolidado no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC em substituição ao sistema tradicional de correção monetária pelo INPC cumulada com juros de mora. III. Razões de decidir 3. A aplicação da prescrição anual foi corretamente rejeitada com fundamento nas Súmulas 278 e 229 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à negativa formal da seguradora ocorrida em 23 de maio de 2017, demonstrando que a ação foi ajuizada tempestivamente em 02 de maio de 2018. 4. A proporcionalidade da indenização securitária conforme o grau de invalidez de 25% apurado pelo laudo pericial técnico revela-se juridicamente adequada, observando-se a tabela da SUSEP e as cláusulas contratuais, fixando-se o valor de R$ 16.500,00 como quantum devido pela seguradora. 5. A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 encontra fundamentação na configuração de
inadimplemento qualificado, reconhecendo que a negativa injustificada da cobertura securitária transcende o mero inadimplemento contratual e gera abalo extrapatrimonial indenizável. 6. O precedente qualificado do Tema 1368 estabelece que a taxa SELIC constitui parâmetro único para atualização de dívidas civis, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida de índices distintos e garantindo harmonia sistêmica com as obrigações públicas. 7. A adequação aos parâmetros superiores atende aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia, eliminando enriquecimento sem causa decorrente da cumulação de índices diversos e assegurando tratamento equânime entre credores civis e fazendários. IV. Dispositivo e tese 8. Juízo de retratação exercido para adequar exclusivamente os critérios de atualização monetária à orientação do Tema 1368 do STJ. Tese de julgamento:"1. A taxa SELIC constitui o único parâmetro aplicável para atualização monetária de débitos securitários, substituindo a cumulação de correção monetária pelo INPC com juros moratórios. 2. O exercício do juízo de retratação preserva integralmente a solução de mérito quando limitado à adequação de critérios de atualização aos precedentes superiores. 3. A negativa injustificada de cobertura securitária configura inadimplemento qualificado gerador de danos morais indenizáveis." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CC, art. 206, § 1º, II, "b"; Lei nº 6.194/1974. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368 dos recursos repetitivos; STJ, Súmulas 278 e 229; STF, RE 1.558.191/SP, 2ª Turma, j. 05-12.09.2025. (N.U 1003241-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Diante da superveniência do julgamento do Tema 1.3
68
pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado encontra-se em desconformidade com precedente vinculante.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo positivo de retratação, para adequação do entendimento ao sistema de precedentes obrigatórios
,
,
exclusivamente quanto ao regime dos encargos moratórios incidentes até 29/08/2024, para adequá-lo à tese vinculante, preservando-se integralmente os demais capítulos decisórios.

As demais matérias decididas no acórdão recorrido — cabimento da exceção de
pré
-executividade, inexistência de preclusão, excesso quanto aos honorários advocatícios e impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria — não são objeto do Tema 1.368 e permanecem inalteradas, porquanto fundadas em legislação processual e civil específica, sem qualquer incompatibilidade com precedentes vinculantes.

Conclusão

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO

POSITIVO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
reconsidero
parcialmente
o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado para, em conformidade com o Tema 1.3
68
do STJ,
para
, em integração
a
o julgado
recorrido
,
d
eterminar
que
no período anterior a 30/08/2024, o débito seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC
,
em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.368
, preservando
integralmente os demais capítulos do julgado
por seus próprios fundamentos.

Determino a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do juízo de admissibilidade do
s
Recurso
s
Especia
is interpostos
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026